Tribunal: TJSP
Processo: 1033821-68.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ENCARGOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Discussão acerca das tarifas de cadastro, avaliação, registro de contrato e seguro autor RCF – Pedido de restituição em dobro, acrescido de danos morais – Sentença de parcial procedência – Devolução da tarifa de seguro com condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais – Insurgência de ambas as partes.

DO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ENCARGOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Discussão acerca das tarifas de cadastro, avaliação, registro de contrato e seguro autor RCF – Pedido de restituição em dobro, acrescido de danos morais – Sentença de parcial procedência – Devolução da tarifa de seguro com condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais – Insurgência de ambas as partes.

DO RECURSO DO AUTOR – Sentença citra petita – Danos morais não apreciados – Razão ao recorrente – Apreciação do pedido nos termos do art. 1.013 §3o, III do CPC – Inexistência de danos morais - Ausência dos requisitos autorizadores à concessão da indenização – Direitos da personalidade não atingidos – Precedentes – Sentença extra petita – Apreciação de capitalização de juros – Tema não suscitado na inicial – Capitulo decotado – Sucumbência – Autor que decaiu de parte substancial do pedido – Devolução de apenas uma das quatro tarifas questionadas – Dano moral afastado – Incidência do art. 86, paragrafo único do CPC – Recurso parcialmente provido para decotar o capitulo de capitalização de juros, negar os danos morais e manter os demais termos da r. sentença.

Recurso da ré – Seguro auto RCF - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo – Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – Venda casada – Abusividade – Sentença mantida – Recurso não provido.

DISPOSITIVO – Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré não provido.